Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724042-08.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada face do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DE CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE-DF contra o DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela provisória de urgência, em cuja inicial alega que os servidores desta carreira, em especial as gestantes e lactantes, que atuam nas unidades de internação, estão sujeitos a riscos no desempenho de suas atribuições. Afirma que foi publicada a portaria n.o 62/2013 que teve a finalidade de adotar medidas para que as servidoras gestantes e lactantes exerçam suas funções em locais seguros, inclusive nas proximidades de suas residências. Todavia, o autor afirma que as gestantes e lactantes, ao serem deslocadas provisoriamente das funções originárias para estarem em local seguro, como permite a norma administrativa em referência, suportam perda na remuneração, o que faz com várias não exerçam tal faculdade. Nesse sentido, pede tutela provisória de urgência, para que a ré se abstenha de reduzir a remuneração destas servidoras em relação às verbas que se conectam com o risco e a insalubridade. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória requerida deve ser indeferida por ausência dos pressupostos legais, em especial o risco de ineficácia ou simplesmente urgência. Não há qualquer urgência ou emergência na pretensão posta em juízo. Não há risco de ineficácia da decisão final. A vida, saúde e integridade física e psicológica das servidoras gestantes e lactantes não está em risco. As servidoras lactantes e gestantes tem o direito subjetivo de exercerem as suas funções em local seguro e salubre. Não se discute tal fato. A discussão nesta demanda é restrita à manutenção do direito ou não a uma parcela da remuneração vinculada ao risco da atividade e à insalubridade, que deixam de receber ao serem descoladas para locais seguros e salubres. Portanto, não há urgência para a tutela provisória, como exige o artigo 300, caput, do CPC. Além da ausência do requisito da urgência, o artigo 1.059 do CPC/2015, dispõe que a tutela provisória contra a Fazenda Pública se submete ao disposto no artigo 7o, § 2o, da lei 12.016/2009. Este artigo veda e proíbe liminar contra o Poder Público que tenha por objeto a extensão de vantagens a servidores públicos ou pagamento de qualquer natureza. No caso, a autora pretende que as servidoras lactantes e gestantes, mesmo em local seguro e insalubre, continuem a receber adicionais e vantagens relacionadas ao risco da atividade e à insalubridade. A pretensão é vedada pela referida norma, em caráter liminar. Aliás, em razão do caráter alimentar, haveria irreversibilidade da tutela pretendida, o que também constitui óbice legal. Por fim, é essencial ouvir o Distrito Federal em contraditório, pois a legislação distrital garante, de forma expressa, que as servidoras públicas lactantes e gestantes que integram a referida carreira exerçam suas funções em local salubre e seguro. Não há dúvida quanto a tal direito subjetivo. Todavia, tais adicionais reclamados pelo autor tem como causa de justificação a atuação em situação de risco e local insalubre e, com o desaparecimento da causa, o direito a estas verbas especiais se desconectaram do cargo. O servidor público que está em situação de risco e local insalubre, justamente por conta destas condições adversas, tem o direito a ser remunerado com adicionais e vantagens relativas a tal condição de trabalho. O servidor, ainda que da mesma carreira, que exerce funções em local seguro e salubre, está em condições sanitárias mais favoráveis, a integridade física e a vida não estão em risco e, por isso, não há violação da isonomia ou de qualquer direito fundamental social a perda da parcela remuneratória relacionada a condições adversas de trabalho que não mais vivencia. Tal questão não se refere à condição da mulher ou da gestação, mas ao fato de não estar exercendo funções em local de risco e insalubre. Não se pode confundir as garantias constitucionais e sociais em favor de gestantes e lactantes, com a pretensão de perceber adicional que tem como fundamento condição adversa de trabalho, que as mesmas, por direito, não precisam e não devem se submeter. Se o fato que justifica o adicional não está presente na realidade do trabalho, a pretensão é ilegítima. Não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade da administração, ao menos neste momento processual. Portanto, além da inexistência de urgência e do impedimento legal para a concessão de liminar, as razões invocadas não evidenciam a presença de elementos suficientes para se apurar a probabilidade do alegado direito (outro requisito para a tutela provisória de urgência). Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. O Agravante sustenta que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, por possuírem caráter permanente, são devidos às servidoras nutriz/lactantes da carreira socioeducativa mesmo durante o exercício provisório previsto na Portaria 62/2013. Salienta que a suspensão dessas verbas remuneratórias durante o remanejamento temporário da servidora após o término de sua licença maternidade viola dispositivos constitucionais voltados a proteção da maternidade, da gestante, ao nascituro e ao recém-nascido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer corte na estrutura remuneratória (Gratificação por Atividade de Risco, do adicional noturno e do adicional de insalubridade), reduzindo a capacidade financeira, das servidoras da carreira socioeducativa gestante ou lactante/nutriz quando em exercício provisório em outra lotação, a fim de garantir a salubridade e diminuir os riscos”. Preparo recolhido (IDs 17740151 e 17740152). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência em princípio encontra óbice no § 2o do artigo 7o da Lei 12.016/2009, aplicável à espécie por força do artigo 1.059 do Código de Processo Civil. Rezam esses preceitos legais: Art. 7o § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Não há, demais disso, evidência de risco de dano apto a justificar a tutela de urgência requerida. A situação contra a qual investe o Recorrente perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. É de se notar que a relação jurídica entre os servidores representados pelo Agravante e o Agravado é de natureza estatutária, de maneira que eventual acolhimento da pretensão poderá ser facilmente implementado. Acrescente-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 12 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator